Tribunal: TJDFT
Processo: 0760228-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE.

1. Nas infrações penais relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher, em regra praticadas sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova.

2. Inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência de provas formulado pela Defesa, vez que restou devidamente demostrado nos autos que o acusado intimidou a vítima, ameaçando-a de morte, em duas ocasiões distintas.

3. Recurso desprovido.